Tribunal: STF
Processo: Rcl 93766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Vicente, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1000894-62.2018.5.02.0481.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão afirma que a responsabilidade decorre de verbas trabalhistas não pagas sem levar em conta a inexistência de provas quanto a falta de fiscalização. É de clareza solar que a condenação decorreu da presunção de ausência na fiscalização decorrente da ausência de pagamento de algumas verbas salariais, não havendo provas concretas produzidas pela reclamante neste sentido”. (eDOC 1, p. 5) 
Desse modo, requer a procedência da reclamação para “afastar a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente em relação às verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada ante a inexistência de prova da negligência da fiscalização”. (eDOC 1, p. 11)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
No caso em exame, extrai-se dos autos que o Tribunal de origem (TRT da 2ª Região) concluiu pela responsabilização subsidiária da Administração Pública, ao fundamento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas decorreu, em grande medida, da ausência do repasse de verbas pela Municipalidade à entidade conveniada.
 Confira-se, pois, trecho do acórdão:

“A Municipalidade, por meio de convênios, firma parceria com pessoas jurídicas de direito privado, para fins de execução de serviços e atividades que beneficiem a coletividade. Se o Município, ao invés de prestar serviço pessoalmente, optou por firmar convênio para a execução de serviços de caráter eminentemente público por meio de terceiros, não pode ser eximido de sua responsabilidade.
Não lhe favorece o disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93, pois no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, ao declarar a constitucionalidade do dispositivo legal supramencionado, não impediu o E. STF o reconhecimento pela Justiça do Trabalho da responsabilidade do ente público pelos débitos trabalhistas da empresa contratada. A restrição do STF se deu quanto à aplicação, irrestritamente, do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, ou seja, sem a análise de eventual conduta culposa por parte da Administração Pública.
Em razão disso, o C. TST acrescentou os incisos V e VI à Súmula nº 331, que especifica a situação autorizadora da responsabilidade subsidiária da Administração Pública e os limites dessa responsabilidade, "verbis": "
(...)
Assim, deve-se verificar se o ente público, beneficiário final dos serviços prestados, foi diligente no seu dever de fiscalizar a execução do objeto contratual, inclusive em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados envolvidos na execução do convênio celebrado com a primeira reclamada.
Não se exclui, pois, a responsabilidade subsidiária do Município, por eventuais verbas inadimplidas pela primeira ré, caso evidenciada conduta culposa da Administração no cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93, notadamente ao fiscalizar a execução das obrigações contratuais e legais da entidade conveniada como empregadora.
Nesse contexto, se o ente público não agir com cautela na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços ou por aquela que se obrigou através de convênio, para com seus empregados, responde, de forma subsidiária, ante a culpa in vigilando, pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora, nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do C.TST.
No presente caso, o segundo reclamado não logrou êxito em comprovar a existência de fiscalização sobre a primeira reclamada, eis que os documentos juntados (ID. 35e974a - Pág. 1 a 7 e seguintes) são insuficientes para demonstrar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela conveniada.
Ademais, como bem destacado na r. sentença, é público e notório que o Município recorrente não vinha efetuando os devidos repasses à conveniada, primeira reclamada, inviabilizando, inclusive, o funcionamento desta. Aliás, inequívoco o inadimplemento das parcelas contratuais e rescisórias pela empresa conveniada, não podendo o recorrente se eximir de sua responsabilidade, uma vez que a primeira ré dependia exclusivamente dos repasses de subvenções do município.
Ressalte-se ainda que o presente caso não se refere à nulidade de contratação sem concurso público, pelo que se revela inaplicável a Súmula 363 do TST, devendo a ré responder por todos os direitos trabalhistas não adimplidos à autora, a teor da Súmula 331, VI, do TST, inclusive verbas rescisórias e multas em geral, consignandose, ainda que a data do aviso prévio da autora coincide com a data do término do convênio celebrado entre as corrés, qual seja, 31/12/2016.
Diante disso, nenhum reparo merece a r. sentença que considerou a segunda reclamada responsável subsidiariamente por eventuais débitos advindos da liquidação da presente demanda. Mantenho.” (eDOC 2, pp. 3/4, grifos nossos)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho em acórdão assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CULPA DIRETA – ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL – INTRANSCENDÊNCIA – NÃO PROVIMENTO. 
1. Ao apreciar a Reclamação 40.137, a 1ª Turma do STF assentou que “a leitura do acórdão paradigma revela que os votos que compuseram a corrente majoritária no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da sistemática da repercussão geral) assentaram ser incompatível com reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 o entendimento de que a culpa do ente administrativo seria presumida e, consectariamente, afastaram a possibilidade de inversão do ônus probatório na hipótese” (Red. Min. Luiz Fux, DJe 12/08/20). Tanto a 1ª quanto a 2ª Turmas do STF têm reiteradamente cassado decisões do TST que reconhecem a responsabilidade subsidiária da administração pública por inversão do ônus da prova em favor do empregado quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada. 
2. Apesar de tais decisões, que deixam claro o teor dos precedentes do STF sobre a matéria, emanados da ADC 16 e do RE 760.931, a SDI-1, em sua composição completa, reafirmou sua posição no sentido do ônus da prova da administração pública, alegando silêncio sobre o ônus da prova nos precedentes do STF (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, de 12/12/19; E-ED-RR62-40.2017.5.20.0009, Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, de 10/09/20), em claro confronto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 
3. A Suprema Corte, diante de tal posicionamento do TST, a par de erigir novo tema de repercussão geral (no 1.118), mas sem determinar o sobrestamento dos feitos, continua a cassar, e de forma ainda mais incisiva, decisões do TST que atribuam ao tomador dos serviços o ônus da prova da culpa in vigilando, verbis: “Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização. [...] Na espécie, a decisão reclamada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir” (Rcl 51.899-RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgada em 17/03/22). 
4. Tendo em vista o caráter vinculante das decisões do STF em temas de repercussão geral, o que não se dá com decisões da SDI-1 do TST, é de se sobrepor aquelas a estas. 
5. In casu, o Regional constatou a culpa da Administração Pública pela inadimplência das verbas sonegadas à Autora, haja vista a ausência de repasse de valores à Conveniada, que “dependia exclusivamente dos repasses de subvenções do município”. 
6. Nesse contexto, constatada a culpa direta da Administração Pública pelo inadimplemento dos créditos trabalhistas devidos à Autora, verifica-se que a responsabilidade subsidiária não foi atribuída de forma automática ao Ente Público. 
7. A bem da verdade, de acordo com o Enunciado Sumular citado e com a Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 246, se a constatação da culpa in vigilando da Administração no caso concreto dá ensejo ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária pelos haveres trabalhistas sonegados aos empregados terceirizados, com mais razão deve ser mantida a referida responsabilidade da Entidade Pública quando o inadimplemento dos direitos laborais está alicerçado na culpa direta da Administração, que não assegurou o repasse de verbas para o pagamento dos direitos trabalhistas. 
8. Logo, estando a decisão regional em sintonia com o entendimento vinculante do STF, descabe o reconhecimento de transcendência. Agravo de instrumento não provido.”

Interposto recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal reclamado lhe negou seguimento, por entender não haver violação aos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral (eDOC 4):
Assim, configurada a desídia do Municipalidade no repasse das verbas destinadas ao adimplemento das obrigações trabalhistas, que evidencia o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano sofrido pelo empregado, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, consolidado nos julgamentos da ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 de repercussão geral.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. RE nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246). ADC nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional. A referida reclamação foi ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se manteve a responsabilização subsidiária de ente público por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se na decisão impugnada afronta-se o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; e (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. Na decisão reclamada não se apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 85.881 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.3.2026; grifos nossos)

Assim, incabível a reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente